Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-65.2019.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001146-65.2019.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MANOEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 492.651.569-53 (RECORRIDO), ROGERIO TOSCAN DA SILVA - CPF: 023.302.681-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
VAGA EM UTI – EXAME DE TOMOGRAFIA – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Dado que o Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Embora pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observada a repartição das competências, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento da sentença, declarando a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, no que concerne à medida vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Manoel Gonçalves da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO PARCIALMENTE a tutela antecipada deferida, removendo a multa coercitiva, e, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos a providenciarem a transferência do paciente para UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA com especialidade de neurocirurgia, o que já foi devidamente cumprido (folhas 51).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (id. 94581489).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Manoel Gonçalves da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Manoel Gonçalves da Silva, em 10/05/2019, deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, no Município de Guarantã do Norte, apresentando traumatismo craniano, com rebaixamento do nível de consciência e submetido a intubação orotraqueal, por ter sido atingido por uma madeira.

Consta que, diante disso, necessita da realização de realização de neurocirurgia, bem como de transferência para hospital, com vaga em leito de unidade de terapia intensiva, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Cleisson R. B. Eckhardt, CRM/MT 8758 (id. 88349522).

Aduz que o paciente não tem condições de custear o tratamento médico necessário e que não pode aguardar o precário serviço de saúde prestado pelo Poder Público, razão pela qual, requer o provimento jurisdicional.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo.

O Município de Guarantã do Norte, apresentou contestação, alegando, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelo tratamento vindicado, por ser de alta complexidade, e que, não dispõe de recursos para o custeamento.

Já o Estado de Mato Grosso, apresentou contestação, alegando preliminar de ausência de interesse recursal e, que não cabe ao Poder Judiciário, determinar como serão utilizados os recursos públicos.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO PARCIALMENTE a tutela antecipada deferida, removendo a multa coercitiva, e, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos a providenciarem a transferência do paciente para UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA com especialidade de neurocirurgia, o que já foi devidamente cumprido (folhas 51).

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Da preliminar de ausência de interesse processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que não há como acolhê-la
,
porque, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os laudos médicos e exames indicam a necessidade do tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS

ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –- SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Do Mérito

Analisando os autos, detidamente, constata-se que a documentação que acompanha a presente ação aponta que o paciente, Manoel Gonçalves da Silva, necessita ser submetido à neurocirurgia, bem como de vaga em leito de UTI, conforme o laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Cleisson R. B. Eckhardt, CRM/MT 8758 (id. 88349522).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido ao tratamento médico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, em razão do seu diagnóstico (traumatismo craniano) necessita, com urgência, de internação em leito de UTI e da realização e neurocirurgia
,
conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa sorte, ambos os Requeridos, Município de Guarantã do Norte e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Sabe-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nessa quadra, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, se houver necessidade, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Feitas estas considerações, verifico que no caso vertente, a parte autora busca, na ação de base, a disponibilização de vaga em UTI e realização de neurocirurgia, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade.

Forte nessas razões,
RETIFICO
, em parte, o ato sentencial, sob Reexame, tão somente para que, no cumprimento da sentença, seja observado o direcionamento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021